Tribunal: TJMT
Processo: 0005865-53.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005865-53.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO LOPES NETO - CPF: 318.563.731-34 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIO MARTINS FARIAS - CPF: 046.962.461-24 (VÍTIMA), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ASSISTENTE), JULIANO SGUIZARDI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO – DELITO DE TRÂNSITO – LESÕES CORPORAIS CULPOSAS [ART. 303 DO CTB] – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, II DO CPP [NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO] – INVIABILIDADE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE PARA A VIA, EM ROTATÓRIA, COLISÃO FRONTAL

COM A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE – INOCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL –

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO

EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO

MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO – RETIFICAÇÃO IMPLEMENTADA EM 1/6 [UM SEXTO] PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM APENA IMPOSTA – REAJUSTE IMPLEMENTADO –
DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, imperiosa a manutenção da condenação.

Se as consequências do delito, se revelaram
graves
, devem ser consideradas como fator negativo na dosimetria.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por ANTÔNIO LOPES NETO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
nos autos da
Ação Penal n. 0005865-53.2016.8.11.0004 (Cód. 224941) o condenou nas penas do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, no regime semiaberto, substituída por duas penas restritiva de direitos [prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária] e suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses. (ID.156128387-fls21/23)

Inconformado, o recorrente pede a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP, sob a alegação de que atingiu a vítima na condução de seu veículo automotor, contudo, sustenta que a instrução criminal foi insuficiente para comprovar a imprudência do réu, oportunidade em que argumenta que a vítima também teve parte de culpa.

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 157022689)

“CRIME DE TRÂNSITO – LESÕES CORPORAIS CULPOSAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS CUIDADOS OBJETIVOS NECESSÁRIOS – AUSÊNCIA DE CULPA – INVIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DE QUE O APELANTE INCORREU EM CULPA, DANDO AZO AO ACIDENTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE EM ROTATÓRIA - INOCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – - PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Narra a denúncia, em síntese: (ID. 156128385-fls.08/10)

“[...]No dia 21 de novembro de 2015, por volta de 22:40 horas, na rodovia BR 070, km 7,4, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Antônio Lopes Neto, na condução de veículo automotor, ofendeu a integridade corporal da vitima Kaio Martins Farias, causando-lhe as lesões corporais descritas no relatório médico de p. 14 e laudo de exame de corpo de delito de p. 17. Segundo apurado, na data e horários supracitados, o denunciado Antônio Lopes Neto trafegava com seu veículo FIAT UNO, cor azul, ano 1994, placa AEL-4431, pela BR 070, altura do KM 7,4, ocasião que invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Kaio Martins Farias, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de p. 17. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência ANTÔNIO LOPES NETO pela prática do crime tipificado no artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação na forma do artigo 78 da Lei n° 9.099/95, observando-se o rito estabelecido no artigo 81 e seguintes da mesma lei, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até final decisão. [...]”

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2017. (ID. 156128386-fls.36/37)

A materialidade delitiva repousa no Boletim de Acidente de Trânsito (ID. 156128385-fls.12/15), relatório de avarias para classificação do dano em motocicletas e assemelhados (ID. 156128385-fls.16/21), laudo de exame de corpo de delito (ID. 156128385-fls.31), mapa topográfico (ID. 156128385-fls.32/33) e laudo complementar de exame de corpo de delito — perícia em vivo (ID. 156128386-fls.02/), que transcrevo:

“[...]HISTORICO.

Periciando relata ter sido vítima de acidente carro x moto onde era condutor da motocicleta em 21/11/2015. Relata ter sido submetido a tratamento cirúrgico no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças e no Hosp. Coração de Jesus em Goiânia.

DESCRIÇÃO.

Apresenta laudo médico de 25/11/2015, assinado pelo Dr. Danilo Arruda Helon, CRM GO 13102, em que descreve fratura diafisária de femur esq. (exposta + fratura diafisária de tibia esq. (já com fixador) e relata a realização de redução e fixação da fratura femural com placa DCP e parafusos. Informa ter sofrido a esse tempo quadro de embolia pulmonar, permanecendo em UTI do HUGO por 7 dias. Trouxe a conhecimento Relatório Médico assinado pelo Dr. Alexandre Arantes Machado Filho, em que relata evolução com infecção e retirada da placa do fêmur. O periciando relata ter evoluído com consolidação viciosa, com esvio do eixo e encurtamento do fêmur, sendo submetido a nova cirurgia em 29/03/2018, no Pronto Socorro de Cuiabá, onde fora realizada cirurgia para alongamento ósseo, com osteotomia e colocação de fixador Ilizarov (não trouxe laudo médico dessa etapa cirúrgica). Ao exame, periciando deambulando com dificuldade, em uso de imobilizador externo longo em membro inferior direito.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO.

O periciando apresenta lesões corporais ainda em evolução, causadas por instrumento contundente, atingindo estruturas ósseas. Houve risco de vida causado pelas fraturas de ossos longos, evidenciado pela internação em UTI. A lesão causou debilidade permanente de membro, essa em curso de correção através de tratamentos cirúrgicos. Faz-se necessário exame complementar ao fim do tratamento para averiguar a capacidade laborativa. CONCLUSÃO.

Presença de lesão corporal.[...]”

Transcrevo o teor da narrativa da ocorrência da Policia Rodoviária Federal: (ID.1561288385-fl.14)

“[...]Pelos vestígios encontrados no local e corroborando com o depoimento das testemunhas e do condutor de V1, motocicleta Honda FAN 150 ESDI, de placa OBC-0823 de cor preta, presume-se que
o condutor de V1 transitava em sentido decrescente na BR 070 em sua mão de direção , quando na altura KM 74 foi atingido frontalmente pelo condutor do V2, Fiat Uno CS IE, de placa AEL-4431, e de cor azul que invadiu a contramão de direção tendo o condutor se evadido do local sem prestar socorro e estando
.[...]” (Negritou-se)

A autoria, ressoam das declarações, bem como da dinâmica dos fatos constante dos autos.

A vítima KAIO MARTINS FARIAS, em sede policial relatou: (ID.156128385-flos.23/24)

“[...]QUE no dia_21/11/2015, conduzia a motocicleta Honda FAN 150, cor preta, placa OBC 0823/MT, sentido Parque de Exposição ao Centro da Cidade; QUE transitava a aproximadamente uns 50 km/h; QUE por volta das 22h4Omin, transitava pelo acostamento e nas proximidades do Auto Posto Dracenão adentrou a via normal, uma vez que aproximava da rotatória; QUE em tal momento inesperadamente um veículo Fiat Uno, cor azul, placas AEL 4431/MT, invadiu a pista em que percorria; QUE tal veículo estava em alta velocidade QUE não foi possível evitar o choque; QUE acabou por bater na frente de tal veículo; QUE o Croqui feito pela Polícia Rodoviária Federal, representa a forma como os fatos se deram; QUE no _momento-do impacto, desmaiou; QUE quando deu por si, percebeu que estava no chão; QUE aos poucos foi recobrando a memória e percebeu que tinha algumas pessoas em sua volta; QUE entre tais pessoas estava uma conhecida por CHUVEIRO e sua esposa de nome SUELI; QUE tais pessoas são donos do Restaurante Brasileiro; QUE não chegou a conversar com o condutor do Fiat Uno, por nome de ANTONIO LOPES NETO; 'QUE se recorda de ter perguntado a CHUVEIRO se condutor de tal veículo estava no local; QUE disse ter sido informado que não estava mais no local dos fatos; QUE se recorda de estar perdendo muito sangue e perguntou para CHUVEIRO se socorro estava chegando; QUE após um tempo chegou o Corpo de Bombeiros; QUE foi encaminhado ao Pronto Socorro local; QUE em tal local, recebeu a visita dos Policiais Rodoviários Federais; QUE para eles deu sua versão dos fatos; QUE no Pronto Socorro ficou por cerca de três ias; QUE após tal período foi encaminhado para Goiânia-GO e lá ficou hospitalizado até o dia 13/12/2015; QUE ainda para acompanhamento médico ficou em tal cidade até (16/01/16) indo logo após para Novo São Joaquim-MT, local em que reside seus pais; QUE em função disse somente hoje 16/02/2016, pode prestar suas declarações, nesta Delegacia; QUE faz questão de dizer que até o momento não foi procurado em nenhum momento por ANTONIO; QUE do acidente lhes lhes restou lesões pelo corpo e anos materiais. QUE tem interesse em representar por lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor em desfavor de Antonio Lopes Neto. Nada mais disse.[...]”

Em juízo, vítima [KAIO MARTINS] disse: [Relatório de mídia]

“[...] ainda está inabilitado para se locomover em razão do acidente; que na data do fato conduzia sua motocicleta na BR 070 sentido ao centro desta cidade, momento em que durante um instante ao olhar para o lado e retornar a visão para a pista já não dava mais tempo de desviar do veículo, porque o acusado invadiu o seu lado da pista ao trafegar; que o acusado colidiu seu veículo contra o lado direito da motocicleta; que o acidente ocorreu há aproximadamente 50 metros antes da rotatória; que foi realizada a perícia no local e devido a pancada acabou desmaiando; que não sabe quem chamou o corpo de bombeiros; que foi encaminhado para Goiânia com fratura na perna direita em toda sua extensão; que na época do fato trabalhava, estando, ainda, em razão do acidente, recebendo auxílio previdenciário; que já gastou mais de trinta e cinco mil reais com tratamento médico; que está sem movimento na perna fraturada, porém tem perspectiva de voltar de forma parcial o movimento.[...]”

Em sede policial, a testemunha SUELY REZENDE DA SILVA, relatou: (ID. 156128385-fls.47/48)

“[...]QUE conhece Kaio pelo fato do mesmo trabalhar na 'empresa Silgran, e a depoente como possui um restaurante _entrega marmitas para referida empresa; QUE Kaio não reside nesta cidade; QUE no momento do acidente a depoente estava ajudando na venda de espetinhos que fica em frente seu restaurante, quando ao terminar de entregar uns espetinhos para um condutor de um veículo Gol, que seguiu sentido Expoleste, viu um veículo Uno entrar na BR de repente; QUE a depoente percebeu que o condutor do veículo Uno entrou sem olhar na via, momento em que Kaio estando conduzindo sua motocicleta Honda placa OBC-0823, na BR sentido centro da cidade, foi atingido pelo referido veículo; QUE Kaio ainda tentou frear, porem foi muito rápido; QUE a via é um pouco escura; QUE o condutor do veículo demonstrava estar embriagado pois após o acidente a depoente_ o observou de longe e o mesmo estava cambaleando; QUE posteriormente a depoente tomou conhecimento que o condutor do veículo Uno se chama Antonio; QUE a depoente o conhece por ele ser cliente em seu restaurante; QUE Antonio não prestou nenhum auxilio a vítima se evadindo do local. QUE quando a depoente foi até o local do acidente ouviu uma pessoa conhecida por "Neguinho" comentar com outra pessoa que não sabe o nome, que Antonio havia ligado para seu irmão dizendo que estava embriagado e que era para ele ir o buscar; QUE inclusive a depoente chamou um Policial Rodoviário Federal e passou a informação de que Antonio poderia estar na casa do irmão desse tal "Neguinho"; QUE frisa a depoente que foi seu esposo quem acompanhou Kaio até o Pronto Socorro, inclusive o mesmo comentou que quando chegou perto de Antonio, este estava com odor de quem havia ingerido bebida alcoólica; Nada mais disse.[...]”

Ao ser inquirida em juízo, a mesma disse que: [Relatório de mídia]

“[...] não presenciou o fato, porém escutou somente o barulho da colisão e os gritos da vítima; que quando se aproximar do local, já se deparou com a vítima caída ao solo do outro lado da rua, próximo a uma cerca gritando muito; que em seguida, chegou um rapaz afirmando que o acusado estava escondido, porque estava alcoolizado; que viu o acusado um pouco cambaleante, porém não pode afirmar se foi em virtude da pancada ou porque havia feito uso de bebida alcoólica.[..]”

O recorrente, ao ser interrogado em juízo disse que, na data do fato, estava vindo do bairro palmares e que ao fazer a rotatória obrigatória para seguir pela via sentido à cidade de general carneiro acabou colidindo contra a motocicleta conduzida pela vítima que trafegava em sentido crescente à barra do garças; que conduzia o veículo em alta velocidade, aproximadamente de 110 a 120 km/h; que colidiu frontalmente com a motocicleta, porque por um instante olhou pelo retrovisor para ver o veículo que vinha atrás; que não estava embriagado e que se evadiu do local por medo de ser agredido por populares. (relatório de mídia- id. 156128388).

Argumenta, em síntese, o apelante, que a versão da vítima foi consubstanciada na assunção do abalroamento, mas não da culpa exclusiva, sendo então necessária à sua absolvição por ausência de prova de conduta culposa/imprudente, nos termos do art. 386, II [não haver prova da existência do fato] do Código de Processo penal.

Analisados detidamente os autos, no entanto, tenho que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Pois bem. Dispõe o artigo 303 do CTB:

“art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Nesse sentido, convém registrar que a conduta culposa, como fator incisivo para a incriminação, é a que provém da inobservância do cuidado necessário, manifestada na produção de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia.

Ou seja, a tipicidade do crime culposo se aperfeiçoa com a constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado, sendo este dever, muitas vezes, estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, razão pela qual, cuidando-se de lesão corporal provocada no trânsito, a disciplina legal aplicável à hipótese está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além de, é claro, das regras sociais e nas máximas da experiência.

Assim, nos crimes culposos, a lei cuida apenas de descrever o resultado, competindo ao juiz, no caso concreto, avaliar se houve culpa, o que ocorre através da comparação entre a conduta do acusado e o comportamento provável que, na mesma situação, teria uma pessoa prudente e de discernimento.

À propósito, dispõe Aníbal Bruno,
in verbis
:

“[...]Consiste a culpa em praticar voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível. O processo do crime culposo se desenvolve nestes dois momentos: a) uma conduta voluntária contrária ao dever; b) um resultado involuntário, definido na lei como crime, que não foi, mas deveria e poderia ser previsto pelo agente
.” [
in
Direito penal parte geral: fato punível, p. 80].

Por conseguinte, a forma culposa de lesão corporal na direção de veículo automotor só restará tipificada se estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) descumprimento de dever de cuidado objetivo; c) previsibilidade objetiva do resultado; e d) lesão involuntária.

Ao que se vê, portanto, a culpa não se presume, devendo ser demonstrada objetivamente, e o seu ponto nodal está na previsibilidade, isto é, na possibilidade de antevisão de resultado, em condições normais ao homem médio, motivo pelo qual, para reverter a presunção de inocência que milita em favor do recorrente, faz-se necessária a comprovação cabal de sua conduta imprudente, imperita e/ou negligente.

Com efeito, consta das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Legislação Criminal Especial Comentada, pag.1199:

“[...]imprudência:

é a culpa em sua forma comissiva (in agendo). É a imprevisão ativa, havendo concomitância entre a imprudência e a ação, ou seja, a imprudência se desenvolve de maneira paralela à ação, ou seja, surge e se manifesta enquanto o seu autor pratica a conduta. Imprudente é, por exemplo, o motorista que imprime velocidade excessiva em seu veículo, com visível diminuição de seus reflexos e acentuada liberação de seus freios inibitórios, ou que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento;[...]”

Ademais, acerca da tese
de
incremento de risco de produção do resultado naturalístico proporcionado pelo comportamento da vítima afigura-se, de igual modo, sem razão o recorrente.

Com amparo na mesma doutrina acima citada, pag.1202,
in verbis:

“[...] Fala-se em concorrência de culpas quando dois ou mais indivíduos, um desconhecendo a conduta do outro, concorrem, culposamente, para a produção de um fato definido como crime, hipótese em que todos os envolvidos deverão responder pelo resultado produzido. A título de exemplo, suponha-se que, no cruzamento entre duas ruas, o veículo conduzido por Tício ultrapasse o semáforo quando o sinal estava "vermelho", vindo a colidir com o automóvel dirigido por Mévio, o qual trafegava em velocidade excessiva, resultando lesões recíprocas. Como se pode notar, tanto Tício quanto Mévio agiram de forma culposa, concorrendo para a produção do resultado lesões corporais. Conquanto não haja concurso de agentes entre os dois indivíduos, já que não há vínculo subjetivo, cada um deverá responder, isoladamente, pela sua conduta delituosa. Afinal, de acordo com o art. 13, caput, do CP, "o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa". Noutro giro, pelo menos em regra, a culpa da vítima não exclui a do agente. Conquanto tenha incidência no direito privado, onde tem a função de reduzir ou excluir o valor da indenização pelo ilícito praticado, não se admite compensação de culpa no âmbito do Direito Penal. Assim, na eventualidade de um acidente de trânsito ser causado não apenas em virtude da velocidade excessiva do condutor do automóvel, mas também pelo fato de a vítima ter atravessado a via sem observar o fluxo de veículos porque fazia uso de seu aparelho celular, a culpa do pedestre não terá o condão de elidir a culpa stricto sensu do motorista, nem tampouco excluir o fato punível".[Renato Brasileiro de Lima in Legislação Criminal Especial Comentada]

Nesse sentido, é o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 9°, II, C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – APELANTE QUE TRAFEGAVA ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA PARA A VIA E ATROPELOU A VÍTIMA NO ACOSTAMENTO –

INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE SUSPOSTA PROBALIDADE DE TER OCORRIDO UMA CAUSA SUPERVENIENTE INDEPENDENTE – INOCORRÊNCIA – MORTE LOGO APÓS O ACIDENTE POR CONTA DAS GRAVIDADES DAS LESÕES – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, ao transitar em velocidade superior a permitida pela via e atropelar violentamente a vítima no acostamento, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas. 2. Comprovado que a vítima morreu logo após o atendimento médico em decorrência das gravidades das lesões sofridas por conta do atropelamento que sofreu, não há como se acolher a tese do apelante de que poderia ter falecido em consequência de uma hipotética causa superveniente independente. 3. Recurso desprovido.” (N.U 0037009-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022) .

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ALÉM DE ABANDONAR O LOCAL PARA FUGIR DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – CULPA DAS VÍTIMAS – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – DESCABIMENTO – MANIFESTA IMPRUDÊNCIA COMPROVADA – TOTAL FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE CULMINOU COM O FATÍDICO EVENTO – FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – VERSÃO DO APELANTE INVEROSSÍMIL E DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO. Não restando qualquer dúvida a respeito da autoria e responsabilidade atribuída ao apelante pelo fatídico acidente que ele deu causa, em razão da sua imprudência e total falta de cautela na condução do veículo automotor, pois, sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, convergiu à esquerda, ocasionando que o veículo da vítima, que vinha logo atrás, sem tempo de frear ou desviar, colidisse com o seu, resultando em uma morte e duas vítimas lesionadas. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois devidamente comprovado pela prova testemunhal que o indivíduo, após o acidente, foragiu do local, em nítida intenção de não ser responsabilizado pelo acidente, ao passo que sua versão, de que foi socorrido por terceiros e retirado do local é desprovida de qualquer credibilidade”. (N.U 0010470-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Nesse contexto, ao confrontar a tese defensiva com o arcabouço probatório contido nos autos, tenho por evidente a configuração de violação ao dever objetivo de cuidado exigido do recorrente,
máxime
diante da prova pericial, testemunhal e da confissão do recorrente, razão pela qual o pedido absolutório não comporta provimento.

DA DOSIMETRIA.

Para adequada análise, transcrevo a dosimetria estabelecida nos seguintes fundamentos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado ANTONIO LOPES NETO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 303, caput, da Lei no 9.503/97.Em função do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Quanto à culpabilidade revela-se normal ao tipo. Quanto aos antecedentes, o réu é reincidente, circunstância que será valorada como agravante. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Quanto às consequências extrai-se dos autos, mormente da audiência instrutória, que a vítima suportou por longo período prejuízos físicos causados pela conduta do réu. E, nada se pode falar acerca do comportamento da vítima, entendendo ser a coletividade. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir.[...]

Acerca da vetorial das consequências do crime tenho que merecem ser mantidas pelo prejuízo suportado pela vítima conforme se infere do cotejo dos autos.

Com relação a fração aumento aplicada, registro que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. “
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro,
a exasperação da pena-base,
pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Assim, tenho que merece adequação da pena neste ponto,
máxime
porque, para a circunstância das consequências do crime o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a aludida fração de 1\6 [um sexto].

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1a Fase
– Partindo da pena base estabelecida no preceito primário do delito, ou seja, 06 (seis) meses, mantenho reconhecida com desfavorável a vetorial das
consequências do crime
nos termos da sentença, na fração de 1/6 [um sexto] e fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção;

2o Fase
– Verifica-se a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, motivo pelo qual, conservo a compensação estabelecida na sentença, conservando a pena em 07 (sete) meses de detenção;

3a Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em
07 (sete) meses
de detenção no regime inicial
semiaberto
.

Conservo a substituição da pena restritiva de liberdade por duas penas restritiva de direitos [prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária] sendo que as condições da prestação serão estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Em vista do reajuste acima implementado, pela razoabilidade e proporcionalidade, retifico

a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
4 (quatro) meses
.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação de ANTÔNIO LOPES NETO para retificar a fração de aumento na dosimetria em 1/6 [um sexto] de acordo com o STJ e consequentemente a individualização da pena, bem como, reajustar o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023